Tribunal: TJDFT
Processo: 0727681-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727681-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DEMENJOUR SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESÍDIA DO CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA No 106 DO STJ. APLICABILIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. Em matéria tributária, seu efeito mostra-se ainda mais amplo, pois extingue o próprio crédito tributário, nos moldes do artigo 156, inciso V, do CTN. 2. Consoante inteligência da Súmula no 106 do STJ, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” 3. O credor não pode ser penalizado nas hipóteses em que não agiu com desídia, em que a demora da citação é inerente aos mecanismos do Judiciário, razão pela qual incide o enunciado no 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Incabível a fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória que não fixa sucumbência. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 4o, 6o e 8o, todos do CPC e 5o, inciso LXXVIII, da CF, alegando, em suma, que, embora a paralisação dos autos tenha decorrido de falha no mecanismo judicial, houve culpa concorrente por parte do exequente que teria deixado de dar impulso ao processo por aproximadamente 9 (nove) anos, de modo que, em seu entendimento, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no caso em exame. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando jurisprudência da Corte Superior para demonstrá-la. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada RENATA PASSOS BERGORD GUARANÁ, OAB/DF 36.465 (ID Num. 31074776 - Pág. 18). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 6o e 8o, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “Vale destacar que a primeira intimação do exequente no feito se deu em 15/08/2020 e se refere à apresentação de impugnação à exceção de pré-executividade. Logo, o credor não pode ser penalizado nas hipóteses em que não agiu com desídia, como in casu, em que a demora da citação é inerente aos mecanismos do Judiciário, razão pela qual incide o enunciado no 106 do Superior Tribunal de Justiça” (ID Num. 30303438 - Pág. 4) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não é cabível recurso especial por ofensa a norma constitucional, pois se trata de competência do col. Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1794327/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada RENATA PASSOS BERGORD GUARANÁ, OAB/DF 36.465. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017